Tribunal: TJBA
Processo: 8039092-96.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039092-96.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEMILCE CAVALCANTE MONTINO Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA COM DIREITO À PARIDADE. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO E DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE VPNI E “ENQ. JUDICIAL” PARA ALCANÇAR O VALOR DO PISO SALARIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Mandado de segurança impetrado por servidora aposentada contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando ao reajuste de seus proventos de acordo com o Piso Nacional do Magistério, com fundamento na Lei Federal nº 11.738/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Estabelecer se professora aposentada com direito à paridade faz jus à adequação de seus proventos ao piso nacional do magistério, desconsiderando-se parcelas de VPNI e “Enq. Judicial” para o cálculo. 3. Prejudiciais de mérito da decadência e da prescrição: Não há indeferimento inequívoco, com efeitos concretos, notadamente porque o objeto do presente mandamus é a omissão reiterada da autoridade coatora em implantar o piso salarial nacional do magistério nos proventos de aposentadoria da impetrante, assegurado pela Lei Federal nº 11.738/2008. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, as teses de decadência e prescrição de fundo de direito não procedem, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ. Rejeição. 4. A impetrante exerceu a carreira do magistério estadual, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, aposentando-se com proventos integrais. Assim, faz jus à aplicação do piso salarial nacional do magistério aos seus proventos, nos termos do entendimento consolidado pelo STF no RE 596.962, em sede de repercussão geral, que assegura a extensão de vantagens remuneratórias de caráter geral. 5. Ademais, o STF, na ADI nº 4.167/DF, reconhece que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico, e não à remuneração global, vedando o cômputo de vantagens como VPNI e “Enq. Judicial” para atingir o valor mínimo. 6. A determinação judicial para observância de obrigação legal pré-existente não viola a separação de poderes, nem a Súmula Vinculante nº 37, nem o art. 169, § 1º, da CF, configurando exercício legítimo da função jurisdicional. IV. DISPOSITIVO: 7. Prejudiciais de mérito de decadência da impetração e prescrição de fundo de direito rejeitadas. Mérito. Concessão da segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante ao piso nacional de magistério, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, e atualização monetária e juros, nos termos da EC 113/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8039092-96.2021.8.05.0000, em que figura como impetrante ADEMILCE CAVALCANTE MONTINO e, na condição de autoridade impetrada o SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR as prejudiciais de mérito da decadência e prescrição e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA